Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-79.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Apelação - Decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em habilitação de crédito – Recurso inadmissível – Decisão recorrida que possui natureza interlocutória, ensejando a interposição de agravo de instrumento – Inteligência do art. 17 da Lei no 11.101/05 – Erro grosseiro e inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes das Câmaras Reservadas de

Ementa:
Apelação - Decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em habilitação de crédito – Recurso inadmissível – Decisão recorrida que possui natureza interlocutória, ensejando a interposição de agravo de instrumento – Inteligência do art. 17 da Lei no 11.101/05 – Erro grosseiro e inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal - RECURSO NÃO CONHECIDO.